Tribunal: STJ
Processo: 0800255-21.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197112 - PA (2024/0143595-
3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESsA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em
, no qual se
habeas corpus
alegava constrangimento ilegal na dosimetria das penas impostas ao
agravante, condenado por homicídio qualificado em 02 (dois)
processos diferentes.
2. A Defesa alegou ilegalidade na exasperação da pena-base com
fundamento em maus antecedentes, considerando processos em
andamento, em ofensa à Súmula n. 444/STJ, e ausência de
fundamentação idônea para considerar negativa a personalidade do
agravante.
3. A revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará
reduziu a pena em um dos processos, prejudicado o recurso neste
ponto, mas a decisão não foi estendida à outra condenação.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo para discutir a dosimetria da pena.
5. Outro ponto é avaliar se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício, mesmo diante da supressão de
instância.
III. Razões de decidir
6. Já acolhida a pretensão defensiva em um dos processos em sede
de revisão criminal, prejudicado o presente recurso neste ponto, a
mesma tese levantada na outra ação penal também deve
ser apreciada por meio de revisão criminal em trâmite perante o
TJPA.
7. A questão relativa à ilegalidade da exasperação da pena-base não
foi analisada pelo Tribunal de origem no
recorrido,
habeas corpus
configurando supressão de instância, o que impede seu
conhecimento por esta Corte.
Documento eletrônico VDA48664025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 88bf1b72-e1fe-41f3-bdb4-45c38253fb4e

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de
questões não debatidas no Tribuna l de origem.
CPP, art. 571.
Dispositivos relevantes citados:
STJ
Súmula n. 444, STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
,
HC n. 800.950/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
23/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
25/06/2025
01/07/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
01 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48664025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 01/08/2025 09:45:39
Publicação no DJEN/CNJ de 05/08/2025. Código de Controle do Documento: 88bf1b72-e1fe-41f3-bdb4-45c38253fb4e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197112 - PA (2024/0143595-
3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CORPUS.
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESsA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em
, no qual se
habeas corpus
alegava constrangimento ilegal na dosimetria das penas impostas ao
agravante, condenado por homicídio qualificado em 02 (dois)
processos diferentes.
2. A Defesa alegou ilegalidade na exasperação da pena-base com
fundamento em maus antecedentes, considerando processos em
andamento, em ofensa à Súmula n. 444/STJ, e ausência de
fundamentação idônea para considerar negativa a personalidade do
agravante.
3. A revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará
reduziu a pena em um dos processos, prejudicado o recurso neste
ponto, mas a decisão não foi estendida à outra condenação.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o
pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo para discutir a dosimetria da pena.
5. Outro ponto é avaliar se há flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício, mesmo diante da supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA48435295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: bf12e4cd-99fd-4321-a6ec-62de6c69ab17

III. Razões de decidir
6. Já acolhida a pretensão defensiva em um dos processos em sede
de revisão criminal, prejudicado o presente recurso neste ponto, a
mesma tese levantada na outra ação penal também deve
ser apreciada por meio de revisão criminal em trâmite perante o
TJPA.
7. A questão relativa à ilegalidade da exasperação da pena-base não
foi analisada pelo Tribunal de origem no
recorrido,
habeas corpus
configurando supressão de instância, o que impede seu
conhecimento por esta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de
questões não debatidas no Tribuna l de origem.
CPP, art. 571.
Dispositivos relevantes citados:
STJ
Súmula n. 444, STJ, EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
,
HC n. 800.950/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
.
23/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO RICARDO DOS
SANTOS ARAÚJO (fls. 202/212) contra a decisão, às fls. 192/197, que negou
provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Foi o ora agravante condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Santarém, em 02 (dois) processos diversos, às penas individuais de 15 (quinze)
anos de reclusão, no regime inicial fechado, por ofensa ao art. 121, § 2o, I e IV,
do CP.
Ausente inconformismo quanto à decisão lançada em um dos feitos,
bem como não provido o apelo interposto no outro, a condenação transitou em
julgado para a Defesa em ambos.
Impetrado
na Corte estadual, a ordem não foi
habeas corpus
conhecida.
Interposto, então, recurso ordinário perante este Tribunal, alegou a
Defesa sofrer o paciente constrangimento ilegal em virtude da dosimetria das
penas, impostas de forma exacerbada e desproporcional, ilegal a exasperação
Documento eletrônico VDA48435295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: bf12e4cd-99fd-4321-a6ec-62de6c69ab17

das básicas com fundamento nos maus antecedentes em razão de dois
processos ainda em andamento, em clara ofensa à Súmula n. 444/STJ,
restando inclusive absolvido posteriormente em ambos.
Alegou que a afirmativa de que Paulo Ricardo se envolvia em
confusões para considerar negativa sua personalidade é genérica, ausente
fundamentação idônea, flagrante a ilegalidade em decorrência da fixação da
pena-base em 16 (dezesseis) anos por meio de justificativa contrária a
mandamentos constitucionais.
Requereu o provimento do recurso para, concedida a ordem, que
fossem reformadas as reprimendas impostas.
Negado provimento, a Defesa, nas presentes razões, afirmao
desacerto do julgado, tornando a sustentar o cabimento da concessão de
, de ofício, à reparação de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Reitera que a exasperação da pena-base, no caso dos autos,
contraria expressamente a Súmula n. 444/STJ, por considerar processos em
andamento para fins de maus antecedentes, notadamente por ter sido Paulo
Ricardo posteriormente absolvido, incontroverso o constrangimento ilegal a ser
sanado por este.
Assevera que, suficientes os documentos juntados à comprovação do
direito violado, não se verifica supressão de instância na concessão da ordem
para reparação do vício por ter o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
sede de revisão criminal, reconhecido a ilegalidade na exasperação da básica.
Busca, ao final, a reconsideração do julgado ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para que seja provido o recurso ordinário em habeas
, com reparo das penas impostas.
corpus
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, cumpre observar que, conforme documento juntado
pela Defesa quando da interposição do presente agravo, a pretensão aqui
buscada foi deferida pelo Tribunal paraense em revisão criminal no tocante ao
feito n. 0013641-42.20178.14.0051, sendo a pena imposta a Paulo Ricardo
reduzida para 12 (doze) anos de reclusão por acórdão assim ementado (fls. 211
/212):
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO). DA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE
DIRECIONANDO-A AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. É POSSÍVEL
CONSTATAR-SE
A
UTILIZAÇÃO
DE
FÓRMULAS
GENÉRICAS
INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS
QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS
AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-
BASE
EM
VIRTUDE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA48435295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: bf12e4cd-99fd-4321-a6ec-62de6c69ab17

CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS
INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO
CONCRETO.
JUIZ
VALOROU
EQUIVOCADAMENTE
A
CULPABILIDADE,
OS
ANTECEDENTES
CRIMINAIS,
A
PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL, AS CIRCUNSTÂNCIAS, AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA,
ALÉM DE TER SIDO DEVERAS SUCINTO NA DESVALORAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, PARA
EXASPERAR A PENA-BASE PARA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL,
UTILIZANDO FUNDAMENTOS GENÉRICOS, RAZÃO PELA QUAL
MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO REQUERENTE, PORQUANTO
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA,
MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE: PENA-BASE FIXADA EM 12
(DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. 2a FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS
AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA, APESAR DE RECONHECÊ-LA DEIXO DE APLICÁ-LA, EM
RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTRMEDIÁRIA
NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO. 3a FASE: SEM CAUSAS DE
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E
CONCRETA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME
FECHADO. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM
REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA, alterando a pena do
apelante para 12 (doze) anos de reclusão em regime Fechado.

Encontra-se prejudicado, portanto, o pedido nessa extensão em razão
da perda do objeto.
Já em relação ao Processo n. 0004339-86.2017.8.14.0051, o
inconformismo não prospera.
De fato, não conhecido o
pela autoridade apontada
habeas corpus
como coatora porque meio inadequado à discussão de dosimetria da pena, bem
como insuficiente a instrução da ação, visto que nem foi juntado o acórdão que
negou provimento à apelação, deve ser mantido o
agravado, uma vez
decisum
que não enfrentada a matéria pela Corte estadual no específico caso dos autos,
cumprindo salientar que a decisão que julgou procedente a revisão criminal
referiu-se apenas ao outro processo, de modo que eventual extensão do
entendimento deve ser pleiteada naquela instância.
Ademais, em consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, verifica-se que está pendente de julgamento a revisão criminal relativa
a este feito.
Assim, não se mostra cabível a análise da dosimetria da pena, sob
pena de supressão de instância, ainda que alegada nulidade absoluta, o que
está em conformidade com precedentes desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE
Documento eletrônico VDA48435295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: bf12e4cd-99fd-4321-a6ec-62de6c69ab17

RECURSO
PRÓPRIO
OU
REVISÃO
CRIMINAL.
PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, impetrado para anular condenação
por tráfico de drogas, sob o argumento de nulidade da prova
decorrente de violação domiciliar. O habeas corpus foi manejado em
substituição a recurso próprio e não teve a matéria discutida nas
instâncias anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o habeas
corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso ordinário ou
revisão criminal para arguir nulidade de provas; e (ii) avaliar se há
flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de
ofício, mesmo diante da supressão de instância e da preclusão. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
4. A questão relativa à nulidade da prova por violação de domicílio
não foi debatida no Tribunal de origem, configurando supressão de
instância, o que impede seu conhecimento por esta Corte.
5. Mesmo que assim não fosse, a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que nulidades absolutas devem ser arguidas no momento
oportuno, sob pena de preclusão, conforme o art. 571 do CPP.
6. Não se constata flagrante ilegalidade que justifique a concessão da
ordem de ofício, pois não há indícios de constrangimento ilegal
evidente que ameace a liberdade de locomoção do paciente.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (EDcl no HC n. 800.950
/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2024
30/10/2024

Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48435295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 13:30:59
Código de Controle do Documento: bf12e4cd-99fd-4321-a6ec-62de6c69ab17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 197.112 / PA
Número Registro: 2024/0143595-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043398620178140051 00136414220178140051 08002552120248140000 136414220178140051
13641422017814005100043398620178140051 43398620178140051 8002552120248140000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: ELBER HENRIQUE FELIX COSTA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : SIDNEY PANTOJA ALMEIDA - PA024803
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48641180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 4d05ca31-034f-4828-b29d-f362359f4ecc

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 4d05ca31-034f-4828-b29d-f362359f4ecc